Tribunal: STF
Processo: ARE 930679
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.